Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707411-18.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE VELOSO FALCAO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUNICE VELOSO FALCÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707248-42.2021.8.07.0010, proposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115600723 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que restou afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, principalmente porque foi disponibilizado prazo para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira pela agravante, o qual transcorreu em branco. Ademais, entendeu o d. Magistrado de primeiro grau que por se tratar de pedido de busca e apreensão de veículo no valor de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), configurou-se indício de que a recorrente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais. A agravante sustenta não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, tendo em vista que trabalha como costureira e aufere a renda média mensal de R$ 900,00 (novecentos reais). Postula, ao final, a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Verifico que a agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, apesar de ter intitulado o recurso como agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2022 às 10:32:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora